Tribunal: STF
Processo: ARE 1472931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentosapresentados que bastam para formar o convencimento do magistrado. Ademais, a alegação de aplicabilidade deregramento específico no Estado de São Paulo se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. 



    DECADÊNCIA PARCIAL. ICMS. Creditamento indevido de energia elétrica que implica recolhimento menor doimposto. Aplicação do art. 150, § 4º, CTN. Inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN. Entendimento em consonância com a jurisprudência mais recente do E. STJ. Lavratura do AIIM ocorrida dezembro/2012, devendo ser reconhecida a decadência dos débitos, cujos fatos geradores ocorreram antes de dezembro/2007 em razão do transcurso de mais de cinco anos. Decadência parcial mantida. 



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Creditamento de energia elétrica. Supermercado. Inadmissibilidade. Pacífico o entendimento no sentido de que as atividades exercidas pela embargante não dão direito ao creditamento pleiteado. REsp nº 1.117.139/RJ, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, que sedimentou referido entendimento. Inviabilidade de anulação do auto de infração. Precedentes. Impossibilidade de invocação da decisão normativa CAT nº 1/2007 em favor da Embargante. Embargante que se utilizou de percentuais em proporções superiores do que os apresentados no laudo técnico, conforme apurado peloFisco. 



    MULTA PUNITIVA. Pretensão de reduzir a multa. Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária.Legalidade. Somente a multa que extrapola 100% do valor do tributo pode ser considerada confiscatória. Multareduzida na espécie. Precedente do STF. Recurso da Fazenda improvido e recurso da Embargante parcialmenteprovido  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a respeitável decisão foi omissa ao próprio posicionamento dessa Suprema Corte que reconheceu a existência de repercussão geral acerca da controvérsia, ou seja, o Tema nº 1195, e que se encontra pendente de julgamento até o momento, bem como acerca da incidência da Súmula nº 389 desta Suprema Corte que impossibilita a majoração honorários advocatícios”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos”.



    Ademais, o tema 1195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso, isto porque, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente. 



    Quanto aos honorários, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que cabe sua majoração na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando a decisão agravada for publicada a partir de 18.03.2016, e houver estipulação de honorários nas instâncias precedentes.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente